Tribunal: TJSP
Processo: 0002239-38.2009.8.26.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pronúncia mantida. Requisitos de materialidade e autoria bem caracterizados nos autos. Evidências mais que suficientes a mandar a causa a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, foro apropriado para tanto. Desclassificação para o crime de homicídio culposo. Impossibilidade a esta altura. Recurso improvido.